Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-22.2020.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-22.2020.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s)
:

PJ06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. COELBA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBESTAÇÕES FUNCIONANDO EM IMÓVEIS DA UNIÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA LUCRATIVA. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART.150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.
Cinge-se a questão em estabelecer se é ou não devida a imunidade tributária recíproca, consagrada no art. 150, VI, a da Constituição, no que se referente ao IPTU sobre imóveis cedidos pela União, ente público, a Apelante, na qualidade de concessionária, para funcionamento de subestação de energia elétrica.

2.
O
Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão com o julgamento dos temas 385 (RE nº 594.015/SP) e 437 (
RE nº 601.720/RJ), ambos em sede de repercussão geral, firmando a tese de não incidência de imunidade tributária sobre imóveis cedidos à pessoa jurídica de direito privado, em função do intuito lucrativo dos concessionários, submetendo-os ao regime disposto no art. 173, § 2º, da Constituição Federal.

3.
De igual forma, não se aplica a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Carta Magna, o qual prevê a não incidência de impostos – exceto ICMS e IE – sobre operações com energia elétrica, haja vista que a exigência do IPTU advém da propriedade, uso ou posse de bem imóvel.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000741-22.2020.805.0119
, d
a comarca de ITAJUÍPE
,
em que figuram como parte apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEONERGIA COELBA)
e, como parte apelada,
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA